Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728830-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYDINEY DEL BRITO JUNIOR AGRAVADO: ERYKA BHEATRIZ MACEDO LEAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 241262391 dos autos originais que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a nulidade de todos os atos já praticados nos autos, sob a tese de que a citação seria inválida, pois o “AR” teria sido assinado por pessoa desconhecida, que não manteria qualquer vínculo jurídico ou comercial com a agravante. Alega a Agravante, em síntese, que “[...] a intimação foi realizada por terceiro totalmente estranho à Agravante, o que inviabilizou que esta tivesse ciência da presente ação, impossibilitando sua apresentação defesa em tempo hábil e oportuno”; afirma que a citação é inválida e que a pessoa que assinou o AR não possui qualquer vínculo com a empresa; requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente recurso; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação e, em consequência, que sejam anulados todos os atos posteriores e devolvido o prazo para apresentação de defesa e para que seja possibilitada a conciliação, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; custas recursais recolhidas (ID 74039820). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão; conforme se extrai da própria narrativa do Agravante, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, no caso de o citando ser pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248. § 2o); ademais, o endereço apresentado tanto no mandado de citação (ID 224904542) quanto no “AR” (ID 226690728) são os indicados pelo agravante como de seu endereço oficial cadastrados na Receita Federal, não havendo indícios de que houve nulidade no ato: Ademais, não é possível averiguar se a relação de funcionários apresentada pelo executado ao ID 238842234 corresponde a todos os funcionários da empresa ou mesmo se o contrato com o recebedor do AR foi formalizado ou, ainda, se já foi encerrado. Por fim, como bem destacou o juízo de origem, “[...] em que pese a Executada afirmar que o AR teria sido assinado por terceiro estranho (ID no 226690728), em consulta ao site do PJe, verifica-se que, no processo no 0700210-87.2023.8.07.0016, que tramitou no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, o AR foi assinado (ID no 147426450) pela mesma pessoa que assinou o AR da presente demanda”; naqueles autos, o agravante foi considerado citado e, inclusive, formalizou acordo na audiência de conciliação: Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora